Tribunal: STF
Processo: AI 647876
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Artigo 545,
   do CPC. Prazo recursal de 05 (cinco) dias. Recurso intempestivo.
   3. Petição transmitida via fax em aparelho diverso do
   especificado na Resolução nº 179, de 1999, deste Tribunal.
   Aplicação  da Lei nº 9.800, de 1999. Impossibilidade. 4. Agravo
   regimental não conhecido.